Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004270-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS NOGUEIRA MATTOS - CPF: 149.751.747-82 (EMBARGADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), FGO FEDERAL MEDIACOES JUDICIAIS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.787.791/0001-53 (EMBARGANTE), W.T GARANTIDORA GESTAO DE NEGOCIOS E SECURITIZACAO LTDA - CNPJ: 48.510.660/0001-49 (EMBARGANTE), FGO FEDERAL MEDIACOES JUDICIAIS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.787.791/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), W.T GARANTIDORA GESTAO DE NEGOCIOS E SECURITIZACAO LTDA - CNPJ: 48.510.660/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em apelação contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco executado, mantendo sentença que rejeitou manifestação no cumprimento de sentença, determinou a liberação de valores penhorados via SISBAJUD em favor do exequente e extinguiu a execução, reconhecendo a impossibilidade de rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios em razão da coisa julgada material formada em decisão anterior proferida em Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao reconhecer efeitos de coisa julgada material à decisão proferida em Agravo de Instrumento, à luz dos
arts
. 502 e 503 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de reformatio in pejus decorrente da fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sem requerimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da coisa julgada material, analisando os
arts
. 502 e 503 do CPC e reconhecendo que a decisão proferida em Agravo de Instrumento, ao apreciar especificamente a base de cálculo dos honorários advocatícios e transitar em julgado, torna-se imutável e indiscutível.

A controvérsia acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios já foi decidida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e posteriormente em Agravo de Instrumento interposto pelo próprio embargante, operando-se a preclusão consumativa.

A discordância do embargante quanto à extensão da coisa julgada atribuída à decisão do Agravo de Instrumento não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o entendimento adotado, inviável de ser rediscutido em embargos de declaração.

O reconhecimento da coisa julgada material e da preclusão consumativa torna prejudicada a análise da alegação de reformatio in pejus, afastando a necessidade de enfrentamento específico do argumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os dispositivos legais invocados pelo embargante foram expressamente mencionados no acórdão embargado, estando devidamente
prequestionados
, inclusive à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida em Agravo de Instrumento que resolve questão de mérito e transita em julgado produz coisa julgada material nos limites da controvérsia expressamente decidida.

A rediscussão de matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada e pela preclusão consumativa é inviável em sede de embargos de declaração.

A alegação de omissão não se configura quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 502, 503, 507, 1.022, 1.025, 1.015 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STF, ADI no 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI no 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELA
ÇÃO No
1004270-41.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO INTER S.A

EMBARGADO:
MATHEUS NOGUEIRA MATTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
BANCO INTER S
/
A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face de
MATHEUS NOGUEIRA MATTOS
, mantendo a
sentença que rejeitou a manifestação do executado, determinou a liberação do valor penhorado via SISBAJUD em favor do exequente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, entendendo pela impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da coisa julgada material operada com o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

Em seus embargos declaratórios, o banco aponta
a existência de
duas omissões no julgado
.

Alega omissão
quanto aos
arts
. 502 e 503 do CPC/15, alegando que o acórdão atribuiu efeitos de coisa julgada material à decisão proferida em Agravo de Instrumento, sem enfrentar adequadamente a questão jurídica suscitada acerca dos limites objetivos da coisa julgada
.

Defende ainda omissão
quanto à alegação de
‘
reformatio in pejus
’
, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, promovida em sede recursal, ocorreu sem requerimento da parte autora.

Afirma que os embargos têm finalidade de prequestionamento para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, invocando a Súmula 98 do STJ.

Requer o reconhecimento das omissões apontadas, com o devido ajuste do acórdão, e a intimação da parte embargada para manifestação.

Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação do embargado (ID 344867864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se
de cumprimento de sentença em que o banco executado questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor do proveito econômico, considerando o valor integral dos contratos declarados inexistentes.

Os
embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para: (i) esclarecer obscuridade; (
ii
) eliminar contradição; (
iii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (
iv
) corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão.

P
asso a analisá-las.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao atribuir efeitos de coisa julgada material à decisão proferida em Agravo de Instrumento, sem enfrentar a questão jurídica suscitada acerca dos limites objetivos da coisa julgada.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da coisa julgada, dedicando vários parágrafos à análise do tema, inclusive com menção expressa aos
arts
. 502 e 503 do CPC, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Nesse contexto, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da coisa julgada caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, ao garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

No que concerne à extensão objetiva da coisa julgada, o art. 503 do CPC estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Ademais, o parágrafo único do art. 503 dispõe que a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença faz coisa julgada que não pode mais ser discutida em outro processo."

E prosseguiu:

"In
casu
, verifica-se que a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios foi expressamente decidida pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de
Instrumento (no 1019927-78.2025.8.11.0000), interposto pelo próprio banco executado contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Vê-se que o Juízo
‘
ad quem
’
, negou provimento ao Agravo de Instrumento, firmando a tese de que 'em ações de natureza dúplice, o valor do proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios deve considerar tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto o montante da condenação, reconhecendo que a cumulação própria e simples de pedidos autoriza a fixação de honorários sobre bases de cálculo distintas, conforme a natureza de cada pretensão'.

Impende consignar, outrossim, que a decisão proferida no agravo transitou em julgado sem interposição de recursos, operando-se, assim, a coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível a questão decidida, nos termos do art. 502 do CPC."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos limites objetivos da coisa julgada, concluindo que a decisão proferida no Agravo de Instrumento, ao apreciar especificamente a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e transitar em julgado, tornou-se imutável e indiscutível.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante de que decisões proferidas em Agravo de Instrumento produziriam apenas coisa julgada formal não configura omissão, mas sim discordância com o entendimento adotado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante alega
ainda
que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, promovida em sede recursal, ocorreu sem requerimento da parte autora, configurando reformatio in pejus.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao reconhecer a existência de coisa julgada material sobre a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios, afastou implicitamente a possibilidade de rediscussão do tema sob qualquer fundamento, inclusive o da alegada reformatio in pejus.

Ademais, o acórdão foi expresso ao consignar:

"Ad
argumentandum
tantum, ainda que se superasse a questão da coisa julgada material, o que se cogita apenas para fins dialéticos, forçoso reconhecer que a reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados em decisão transitada em julgado configura
evidente intuito protelatório, em afronta à efetividade processual e à duração razoável do processo.

O instituto da preclusão consumativa, corolário do princípio da segurança jurídica, impede que a parte pratique novamente ato processual já realizado, ainda que dentro do prazo legal. No caso, o banco executado já exerceu seu direito de impugnar a base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, tendo ambas as manifestações sido rejeitadas, com trânsito em julgado da última decisão."

Assim, o acórdão adotou fundamento que torna prejudicada a análise da alegação de reformatio in pejus, uma vez que reconheceu a impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da coisa julgada e da preclusão consumativa.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(CPC
,
art.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,
ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já
resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento invocado pelo embargante, cumpre ressaltar que os dispositivos legais mencionados (
arts
. 502, 503, 507 e 1.015 do CPC) foram expressamente citados no acórdão embargado, estando, portanto, devidamente
prequestionados
para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, resta assegurada a possibilidade de prequestionamento ficto da matéria perante os Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, por inexistirem as omissões apontadas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026